Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. FALHA NO SISTEMA. SALDO POSITIVO ZERADO. FOLHA DE PONTO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público à obrigação de fazer, consistente em determinar que seja computado e implementado o saldo de 31 horas e 16 minutos no banco de horas da Autora, referente ao que esta tinha acumulado no mês de junho de 2020 e que foi zerado no mês de agosto de 2020.
2. O recorrente alega, em síntese, que a requerente não trouxe aos autos qualquer indício dos fatos constitutivos do seu direito. Afirma que era ônus da autora comprovar que realizou trabalho extraordinário e que a legislação em vigor veda a realização de horas extras sem o registro eletrônico de frequência. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão refere-se à análise da existência do direito da autora às horas positivas em seu banco de horas, mais precisamente à 31 horas e 16 minutos de horas positivas, adquiridas em junho de 2020.
4. No caso, a parte autora trouxe aos autos a folha de ponto referente ao mês de junho de 2020 (ID 25552998), na qual consta que a mesma possui saldo positivo de horas trabalhadas de 31 horas e 16 minutos. Considerando que o art. 373 do CPC atribui ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, a referida folha de ponto é suficiente para atestar o direito da requerente ao saldo positivo de horas trabalhadas a serem usufruídas em momento oportuno. Caberia, assim, ao ente público, comprovar nos autos algum fato impeditivo do direito da autora, tal como o uso das referidas horas positivas, mas deste encargo não se desvencilhou.
5. A existência de folha de ponto e registro de saldo a servidores é fato que impõe à Administração Pública, sob pena de uso indevido do trabalho do servidor, o dever de respeitar os respectivos registros e saldos, nos termos da legislação vigente. Assim, se a servidora trabalhou de modo a adquirir direito ao saldo positivo de 31 horas e 16 minutos, a alegação de falha no sistema de registro de horários não pode ser motivo para que se negue à autora o seu direito ao respectivo saldo positivo de horas trabalhadas.
6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.